Tribunal: STF
Processo: ADI 5354
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 112, parágrafo único, da Constituição do Estado de Santa Catarina e artigo 12, § 1º, da Lei Estadual nº 16.157/13. Expressões “para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio” e “podendo os Municípios delegar competência aos bombeiros voluntários”. Fiscalização e imposição de sanções exercidos por bombeiros voluntários. Declaração de inconstitucionalidade. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. Modulação dos efeitos.



    1. O Plenário julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para afastar do âmbito de atuação dos bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina as atribuições de cunho fiscalizatório e de aplicação de sanções, como é o caso da realização de vistorias contra incêndio e da lavratura de autos de infração, com o fundamento de que seriam atividades inerentes aos representantes do Estado.



    2. A interrupção repentina do serviço público então prestado pelos bombeiros voluntários poderia sobrecarregar o corpo de bombeiros militares, o qual absorveria as atribuições em questão, revelando-se necessário adaptar sua estrutura ao aumento da demanda por tais serviços. Ademais, as vistorias realizadas e os autos de infração emitidos pelos bombeiros voluntários contavam com presunção de legalidade e constitucionalidade e produziram efeitos na esfera dos indivíduos e das instituições impactadas pela atividade fiscalizatória, o que faz com que o seu desfazimento gere grave insegurança jurídica e sobrecarregue, ainda mais, o corpo de bombeiros militares.



    3. Considerando a potencial repercussão da decisão sobre a estrutura administrativa do Estado de Santa Catarina, no intuito de resguardar a segurança jurídica das relações consolidadas ao longo do tempo em que os bombeiros voluntários prestaram o serviço em questão, e reconhecendo a existência de excepcional interesse público para tanto, é o caso de se acolher o pedido de modulação. Precedente: ADI nº 145-ED-segundos-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 8/2/22, DJe de 15/3/22.



    4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de se conferirem efeitos prospectivos ao acórdão embargado, para que somente produza efeitos a partir de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação, prazo razoável para a implementação das medidas administrativas e operacionais pertinentes.